Tribunal: TJSP
Processo: 2046231-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r (Lei 9656/98) obter, inaudita altera parte, tutela de urgência para reconhecer a nulidade de contrato celebrado com má-fé da proponente quanto ao requisito de informações claras e precisas sobre doenças pré-existentes. Inadmissibilidade (art. 5o, LV, da CF). Decisão que nega o pedido foi acertada. Não provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046231-17.2024.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

Pretensão de operadora de plano de saúde suplementar (Lei 9656/98) obter, inaudita altera parte, tutela de urgência para reconhecer a nulidade de contrato celebrado com má-fé da proponente quanto ao requisito de informações claras e precisas sobre doenças pré-existentes. Inadmissibilidade (art. 5o, LV, da CF). Decisão que nega o pedido foi acertada. Não provimento.